Tribunal: TJSP
Processo: 2097116-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: Grupo Reservado de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação rescisória – Ausência de enquadramento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 – Para concretizar uma violação manifesta de norma jurídica, é exigido um confronto frontal e imediato, que ultrapassa, e muito, uma análise tendente à interpretação das normas ou à subsunção do caso concreto a uma ou outra norma jurídica - Falta de interesse de agir reconhecida identificada imediatamente –

Ementa:
Ação rescisória – Ausência de enquadramento no inciso V do art. 966 do CPC/2015 – Para concretizar uma violação manifesta de norma jurídica, é exigido um confronto frontal e imediato, que ultrapassa, e muito, uma análise tendente à interpretação das normas ou à subsunção do caso concreto a uma ou outra norma jurídica - Falta de interesse de agir reconhecida identificada imediatamente – Rescisão de julgado só é admitida em hipóteses excepcionais e estritas, enumeradas pela legislação processual - Indeferimento da petição inicial e extinção sem resolução do mérito – Confirmação – Agravo regimental desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2097116-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
agravante PRISCILA XARRUA DE SOUSA, são agravados MÁRIO RONSINI e MARIA
APARECIDA RONSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Reservado de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente), ARALDO TELLES, GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO, SÉRGIO
SHIMURA E CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097116-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental 2097116-74.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Priscila Xarrua de Sousa
Agravados: Maria Aparecida Ronsini e ouotro
Voto no 16.541 JV
EMENTA
Ação rescisória Ausência de enquadramento no inciso V do art.
966 do CPC/2015 Para concretizar uma violação manifesta de
norma jurídica, é exigido um confronto frontal e imediato, que
ultrapassa, e muito, uma análise tendente à interpretação das normas
ou à subsunção do caso concreto a uma ou outra norma jurídica -
Falta de interesse de agir reconhecida identificada imediatamente
Rescisão de julgado só é admitida em hipóteses excepcionais e
estritas, enumeradas pela legislação processual - Indeferimento da
petição inicial e extinção sem resolução do mérito Confirmação
Agravo regimental desprovido.
Cuida-se de agravo regimental interposto
contra decisão monocrática que indeferiu a petição
inicial e julgou extinta ação rescisória ajuizada
pela agravante, nos termos do artigo 485, inciso VI
do CPC de 2015 (fls. 328/334).
A agravante, em suma, afirma que a ação
rescisória comportava processamento, constituindo
meio processual adequado para defender seu direito,
tendo em vista que o acórdão proferido pela 1a
Câmara Reservada de Direito Empresarial violou
manifestamente a norma jurídica inscrita no artigo
206, §5o, inciso I do Código Civil de 2002. Afirma
que é hipossuficiente, exercendo a profissão de
cabelereira,
e
que,
atualmente,
por
força
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097116-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
quarentena
vinculada
à
pandemia
do
Covid
19
(“Coronavírus”), está sobrevivendo graças ao auxílio
emergencial de R$ 600,00 (seiscentos reais) pago
pelo
Governo
Federal.
Requer
a
concessão
da
gratuidade judiciária (fls. 01/09).
A decisão recorrida foi mantida por seus
próprios fundamentos (fls. 10/11).
Em
sede
de
contraminuta,
os
agravados
requereram a manutenção da decisão recorrida (fls.
17/24).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Apesar da argumentação expendida pela parte
recorrente, razão não lhe assiste, tendo sido feita
uma análise correta e adequada da petição inicial da
ação
rescisória
ajuizada,
impondo-se,
pois,
a
manutenção do indeferimento da petição inicial e o
decreto de extinção, dada a manifesta ausência de
interesse de agir para a propositura da ação.
Com efeito, a causa de pedir formulada para
dar
suporte
ao
pleito
rescisório
não
ostenta
enquadramento em qualquer dos incisos do artigo 966
do CPC de 2015 (correspondente ao artigo 485 do CPC
de 1973), em particular no referido inciso V, o que
implica,
irremediavelmente,
numa
inadequação
procedimental, resultante na flagrante carência de
ação.
Na espécie, a autora, novamente, nos mesmos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097116-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
moldes das duas ações anteriores, não aponta no que,
supostamente, consistiria a violação manifesta de
norma jurídica.
Flávio
Luiz
Yarshell
(Ação
Rescisória:
Juízos Rescindente e Rescisório, Ed. Malheiros, São
Paulo, 2005, p.323), em análise ao artigo 485,
Inciso V do CPC de 1973 (correspondente ao artigo
966, inciso V do CPC de 2015), explica, com a devida
clareza, que:
"Tratando-se de 'error in iudicando' ainda
paira incerteza acerca da interpretação que
se deve dar ao dispositivo legal. Quando este
fala em violação a 'literal' disposição de
lei, em primeiro lugar, há que se entender
que
está,
aí,
reafirmado
o
caráter
excepcional da ação rescisória, que não se
presta simplesmente a corrigir injustiça da
decisão,
tampouco
se
revelando
simples
abertura de uma nova instância recursal,
ainda que de direito. Contudo, exigir-se que
a rescisória caiba dentro de tais estreitos
limites
não
significa
dizer
que
a
interpretação que se deva dar ao dispositivo
violado seja literal, porque isso, para além
dos
limites
desse
excepcional
remédio,
significaria um empobrecimento do próprio
sistema,
entendido
apenas
pelo
sentido
literal de suas palavras. Daí por que é
correto concluir que a lei, nessa hipótese,
exige que tenham sido frontal e diretamente
violados o sentido e o propósito da norma."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097116-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Houve, é certo, uma discreta alteração na
modificação redacional, feita uma comparação entre o
texto do CPC de 1973 e o vigente, substituído o
adjetivo “literal” pelo advérbio “manifestamente”;
contudo, esta modificação não abala a conclusão de
ser exigido um confronto frontal e imediato, que
ultrapassa,
e
muito,
uma
análise
tendente
à
interpretação das normas ou à subsunção do caso
concreto a uma ou outra norma jurídica.
No acórdão rescidendo, entretanto, foram
analisados todos os pontos devolvidos, concluindo-se
pela aplicação de prazo prescricional de dez anos,
tal qual previsto no artigo 205 do Código Civil de
2002, sendo esposada motivação voltada para o
conteúdo
do
causa
de
pedir
remota
original,
correspondente a um trespasse de um estabelecimento
comercial, uma pizzaria, e para a arguição de
responsabilidade pelo incumprimento deste contrato
(fls.39/41 e 50/51), feita, inclusive, referência
específica ao entendimento esposado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça quanto à matéria (como ficou
totalmente consolidado em julgamento mais recente -
EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE
ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019).
Ademais, a autora argumenta na petição
inicial ter se operado a decadência e não, a
prescrição; no entanto, aponta enquadramento do
artigo 206, §5o, inciso I do próprio Código Civil,
deixando de lado a diferença entre os dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097116-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
institutos.
Cumpre esclarecer, todavia, que, segundo a
doutrina: “com a prescrição, pune-se a inércia no
exercício de pretensão que devia ser exercida em
determinado período; na decadência, priva-se do
direito quem deixou de exercê-lo na única vez que a
lei concede. A decadência, seria, portanto, decorrente da inobservância de um 'ônus de
observância peremptória de um termo, no exercício de
um direito potestativo, e a prescrição, a falta do
exercício
de
uma
pretensão
em
certo
tempo”
(Francisco Amaral, Direito Civil
Introdução, 9a
ed, Saraiva, São Paulo, 2017, p.688).
Não se cogita aqui, então, da extinção de
um direito subjetivo, promovendo a recorrente, tão
somente, um jogo de palavras com a finalidade de
tentar, artificialmente, viabilizar esta nova ação.
Destarte, não há que se cogitar de violação
manifesta de norma jurídica.
Ora, a ação rescisória não ostenta caráter
de revisão, mas serve para atacar vícios processuais
graves, que vão muito além da formação de um
convencimento em desfavor de uma parte e em favor da
outra.
A petição inicial, na verdade, propõe uma
revisão do julgamento proferido, sendo pretendida a
utilização da ação rescisória como um novo recurso,
desvirtuado seu escopo original.
Não persiste, portanto, enquadramento nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2097116-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
hipóteses previstas no artigo 966 do CPC de 2015
(correspondente ao artigo 485 do CPC de 1973) e não
é cabível, então, a ação rescisória, caracterizando-
se a inadequação do remédio processual utilizado
pela autora (STJ, AgRg no REsp 909.075/DF, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 10/04/2007, DJ 03/05/2007, p. 232).
A tutela jurisdicional postulada sempre
precisa ser necessária e adequada à solução de um
dado litígio (Cf. A. C. Araújo Cintra, A. P.
Grinover e C.R. Dinamarco, Teoria Geral do Processo,
8a ed., RT, 1991, p.230) e a narração constante da
petição inicial não conduz a uma hipótese de
rescisão da coisa julgada, que, repita-se, só é
admitida em hipóteses excepcionais e estritas,
enumeradas pela legislação processual.
A
ausência
de
interesse
de
agir
está
evidenciada e a carência de ação merecia, sem
dúvida, ser reconhecida, acarretando o indeferimento
da petição inicial.
Tudo somado, confirma-se a decisão que
julgou extinta a presente ação rescisória nos termos
do artigo 485, inciso VI do CPC de 2015.
Nega-se, por isso, provimento ao presente
agravo regimental.
Fortes Barbosa
Relator